Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO BANCO PAN S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal “até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida”. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o pronunciamento questionado contrariaria o procedimento especial previsto no Decreto-lei no 911/1969. Esse diploma estabelece que, uma vez não purgada a mora, a propriedade e posse do veículo consolida-se em favor do credor fiduciário, que poderá iniciar imediatamente as tratativas para alienação do veículo e remoção da comarca, independentemente de autorização judicial. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela e, em definitivo, o provimento do recurso, para que seja deferida a remoção do bem imediatamente após a apreensão. Preparo regular sob ID 14986939 . É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, que tem por objeto a reforma de decisão que deferiu pedido liminar, formulado em ação de busca e apreensão, ajuizada conforme o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969. O decisum consignou a seguinte ressalva: [...] Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. Em face à essa disposição, insurgiu-se o recorrente. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o seu deferimento. Consoante se depreende das razões recursais, nada foi alegado no sentido de caracterizar, prima facie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a galgar o efeito suspensivo no agravo. Não seria possível identificar, ao menos em um primeiro momento, qual o eventual prejuízo suportado pelo recorrente com a permanência do veículo alienado fiduciariamente no Distrito Federal e durante o trâmite inicial do procedimento e antes mesmo do transcurso do prazo para a purgação da mora. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. No caso sub judice, ao menos em um exame perfunctório, a liminar de busca e apreensão sequer fora cumprida e, por conseguinte, nem mesmo se iniciou o transcurso do prazo legal para o pagamento do saldo devedor. Enfim, seria até mesmo discutível o interesse da parte no manuseio deste agravo e para combater ato judicial no que se refere à concessão ou denegação da liminar, mas sobre determinação para sua conservação na base territorial do juízo e até segundo determinação do mesmo juízo. De qualquer sorte, para este primeiro momento, é forçoso destacar que nem sequer se iniciou o prazo de purgação da mora e, por via de consequência, longe está a fase seguinte de consolidação da posse e propriedade em favor do agravante. E no que é pertinente analisar neste momento e por este Relator, são os pressupostos legais para deferimento do pedido liminar, o que, a primo ictu oculi, não se mostram presentes. Sem os requisitos, deve-se aguardar o pronunciamento do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal, caso tenha interesse. Cumpridas as diligências, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 20 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator